Tribunal: STF
Processo: ARE 1374752
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, foi interposto por Casa Cardão Ltda contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, bem como por aplicável na espécie os enunciados ns. 279 e 282 das Súmulas/STF. (Vol. 327)



    Nas razões do agravo, alegou tratar-se de matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a análise das provas acostadas aos autos, e que a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido , em sede de juízo de retratação, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    1.A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a este Órgão Julgador, a fim de oportunizar o juízo de retratação, na forma do artigo 1.040, II, do CPC de 2015, tendo em vista a orientação firmada sobre a matéria pelo E. STF no julgamento do RE nº. 1.072.485 (Tema 985), representativo da controvérsia versada nos presentes autos.



    2. Examinando a questão, verifica-se que o juízo de retratação deve ser exercido, eis que o acórdão recorrido, de fato, divergiu do paradigma apontado.



    3. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo Interno interposto pela União Federal, mantendo decisão monocrática que, desprovendo a remessa necessária e o recurso de apelação da Fazenda Nacional, reputou o terço constitucional de férias indene à incidência de contribuição previdenciária.



    4. No julgamento do RE 1.072.485 (Tema 985), submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se posicionou favoravelmente à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, tendo fixado, após amplo debate e por maioria de votos, a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.



    5. Inadmissível o acolhimento do pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE nº 1.072.485/PR, uma vez que cabe exclusivamente ao STF a prerrogativa de, avaliando as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, modular a eficácia temporal de suas próprias decisões, sob pena de usurpação da competência conferida à Suprema Corte pelo art. 102, inciso III, da Constituição Federal de 1988.



    6. Ainda que fosse admitida a possibilidade de modulação, não se vislumbram, no caso em exame, a estabilidade e as fortes razões de segurança jurídica necessárias para restringir temporalmente o alcance da decisão emanada da Suprema Corte.



    7. A tese firmada no julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e em Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes: ED no AgR no RE 1.007.733 (STF); AgInt no REsp 1645431/PR (STJ).



    8. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao Agravo Interno e julgar improcedentes os pedidos no tocante ao terço constitucional de férias.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, elencados no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que, com o julgamento do RE nº 1.072.485/PR (Tema nº 985/RG) observou-se mudança jurisprudencial a afetar todas as ações anteriormente ajuizadas. 



    É o relatório do essencial. Decido .



    2. A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo, na análise do RE 1.072.485/PR, ministro Marco Aurélio, Tema 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Em que pese o julgamento de mérito, observo a pendência de apreciação dos embargos de declaração opostos, nos quais serão discutidos, entre outras questões, os efeitos temporais de citada decisão.



    Ressalto, no ponto, que a controvérsia pode alcançar o que suscitado pela recorrente, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    No mesmo sentido cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.318.002/BA, ARE 1.363.041/SP e ARE 1.312.985/SP, todos de Relatoria do ministro Roberto Barroso. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 985/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator